Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO). FATOS OCORRIDOS EM OUTUBRO DE 2013. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ANO DE 2015. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 366 DO CPP. PACIENTE PRESO EM AGOSTO DE 2023. PACIENTE CONSTITUIU ADVOGADO. CITAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FINALIDADE DO DECRETO PRISIONAL ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. O paciente foi preso quase 10 (dez) anos após os fatos, em outra Unidade da Federação, justamente no endereço declinado à época da investigação policial. A Defesa constituída trouxe aos autos esclarecimentos pertinentes acerca do endereço do paciente e do local onde pode ser encontrado para responder à acusação, juntou comprovante de residência atualizado e informou que o paciente reside em Aparecida de Goiânia/GO há mais de 10 (dez) anos, não se tratando de foragido, mas sim de pessoa residente em outro estado, no mesmo endereço informado nos autos desde o início, com família constituída e ocupação lícita.
3. Após os fatos, ocorridos em 2013. o paciente não mais se envolveu em ilicitudes e hoje não há nenhum elemento concreto que demonstre que sua liberdade represente perigo à sociedade ou à ordem pública.
4. O paciente foi citado pessoalmente da imputação, constituiu advogado para lhe defender e o processo retomou sua marcha. O fundamento de imposição da medida constritiva diante da não localização do paciente, portanto, não mais subsiste.
5. Devidamente cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e, sem outro fundamento atual para a manutenção da prisão, faz-se imperiosa sua revogação.
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.